Tribunal: TJBA
Processo: 8022064-86.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022064-86.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: RODRIGO PINTO SANTOS PEREIRA e outros Advogado(s): ROSE ANNE MERCIA SILVA DE JESUS, FELIPE NASCIMENTO FERREIRA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014. DIREITO À NOMEAÇÃO. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES, DEMISSÕES E FALECIMENTOS DE SERVIDORES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos Temas 339, 784 e 895 da sistemática da repercussão geral, por entender que o acórdão recorrido estava em consonância com a tese firmada pelo STF. A parte agravante sustenta que não houve preterição arbitrária e que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicou corretamente a tese firmada no Tema 784 do STF, considerando o reconhecimento pelo Tribunal Pleno do TJBA do direito à nomeação de candidatos aprovados além do número original de vagas, em razão da existência de preterição arbitrária. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF, firmada no Tema 784 da repercussão geral, reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, o que inclui contratações precárias ou não justificadas durante a validade do certame. O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar o entendimento consolidado pela jurisprudência do TJBA nem demonstrou dissociação entre o caso concreto e os paradigmas invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº º 8022064-86.2019.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e, como agravados RODRIGO PINTO SANTOS PEREIRA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça